Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MODIFICAÇÃO DO REGIME PREVIAMENTE ESTABELECIDO. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA MÃE. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DE RISCO À MENOR. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em processos de guarda, os interesses dos menores devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda das crianças e o regime de convivência devem ser definidos de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses dos filhos, em respeito ao princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. No caso, não se constata situação que cause risco concreto ou iminente a menor. O elevado grau de litigiosidade entre as partes não é motivo, por si só, para modificar o regime de guarda e convivência familiar nos moldes já exercidos.
5. No relatório psicológico apresentado pela mãe, a adolescente manifesta interesses de ocupar mais espaço na vida do pai. Por sua vez, o pai afirma que tem o desejo de continuar participando da vida e criação da filha e que sua profissão, embora exija deslocamentos, não obsta o exercício da guarda compartilhada.
6. A alegação de incapacidade do pai para o exercício da guarda é questão a ser esclarecida ao longo do processo; exige-se maior aprofundamento nos elementos de convencimento, não demonstrados neste momento em sua completude.
7. Em cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida até que a controvérsia seja apreciada durante o curso do processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.